Tribunal: TJDFT
Processo: 0703432-62.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO COM OPÇÃO DE COMPRA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO ABSOLUTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO DECENAL. APLICABILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. ATUALIZAÇÃO CONFORME EC No 113/2021. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. FIANÇA. EXONERAÇÃO INDEVIDA. RESCISÃO CONTRATUAL. TÉRMINO DO PRAZO PREVISTO. COBRANÇA DE VALORES DEVIDOS. PAGAMENTO PELA EMPRESA SUCESSORA. AUSÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE reformada.
1. Nos termos do art. 256, II, e § 3o, do CPC/15, é cabível a citação por edital quando o citando se encontrar em local incerto, o que se verifica após frustradas as tentativas de localização dele, inclusive nos endereços constantes de cadastros públicos.
2. O deferimento da citação editalícia não pressupõe o total esgotamento dos meios possíveis de localização do réu, sendo suficiente a demonstração do efetivo empenho em buscar endereços conhecidos para citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça.
3. A prescrição trienal prevista no art. 206, §3o, III, do Código Civil não se aplica ao caso concreto, pois a referida norma se refere aos juros remuneratórios, e não aos juros legais decorrentes do inadimplemento da obrigação principal, devidos por força de lei. Além disso, os encargos decorrentes da mora do título prescrevem no mesmo prazo da obrigação principal.
4. Aplica-se à cobrança das parcelas estipuladas em Contrato de Concessão de Direito Real de Uso com Opção de Compra, crédito não tributário de natureza privada, o prazo prescricional de 10 (dez) anos previsto no art. 205 do CC/2002.
5. Inexistente o alegado excesso de execução, pois a r. sentença está em consonância com a metodologia adotada pelo art. 3o da EC no 113/2021, publicada em 9/12/2021, e na redação atual do art. 22 da Resolução no 303/19 do CNJ (que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário), que estabelece a aplicação da Taxa Selic, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado da dívida, que engloba o principal atualizado e os juros moratórios devidos até novembro de 2021.
6. Inviável o chamamento ao processo dos sócios da empresa ante a inexistência de solidariedade entre devedores (art. 130, III, do CPC/15), em virtude da separação entre a responsabilidade da pessoa jurídica de responsabilidade limitada e a dos respectivos sócios, da ausência de solidariedade desses pelas dívidas societárias e pelo fato de os Apelantes terem sido demandados na qualidade de fiadores do contrato, e não de sócios da empresa.
7. A fiança constitui obrigação personalíssima, que não se estende a terceiros diversos daqueles em benefício dos quais seja prestada. No caso, não há como exonerar os Apelantes da fiança prestada à sociedade empresária, apesar de comprovada a alteração do quadro societário da empresa após a prestação da garantia fidejussória, seja por ausência de pedido específico nesse sentido, seja porque o sócio continuou a atuar como representante da empresa perante a Apelada, mesmo após seu desligamento.
8. Incabível o pedido de rescisão contratual em razão da inexistência de obras no terreno, pois foram iniciados os projetos e a construção, tendo havido atraso devido à demora na liberação do alvará de construção pela Administração.
9. Indevida a rescisão por inadimplemento por 3 (três) meses consecutivos ou 6 (seis) meses alternados, tendo em vista se tratar de mera faculdade conferida à Administração, e não obrigatoriedade, ficando a cargo dessa realizá-la, sem prejuízo da cobrança do débito, conforme o artigo 475 do Código Civil.
10. No caso concreto, a data da rescisão do contrato deve ser aquela prevista para a extinção dele, após 60 (sessenta) meses de vigência, contados da sua assinatura, e não o dia do cancelamento do incentivo econômico aprovado em reunião do COPEP/DF, em razão da inadimplência dos contratados desde o início do contrato, das renegociações que não foram adimplidas e da ausência de previsão específica quanto à renovação.
11. Deve ser mantida a cobrança dos valores perseguidos nos autos, pois os Apelantes não comprovaram o alegado pagamento dos débitos pela empresa que teria sucedido a Ré, ônus que lhes incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC/15.
12. A condenação por litigância de má-fé não procede, pois a conduta da Apelada não se subsume às hipóteses previstas no artigo 80 do CPC/15, além de inexistir prova de dolo visando a causar prejuízos à parte contrária.
13. Apelação da 1a Ré conhecida e não provida. Apelação do 2o Réu e da 3a Ré conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.